Tribunal: TJES
Processo: 0015366-28.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015366-28.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE EDUARDO BARBOSA SANTOS NEVES

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal reconhecendo ilegitimidade passiva ad causam do Executado. O juízo de origem condenou o Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, além do ressarcimento de eventuais despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, é adequada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento de eventuais despesas suportadas pela parte contrária, conforme disposto no art. 39 da Lei 6.830/80 e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. A fixação de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão do executado do polo passivo, ainda que não haja discussão sobre o mérito da dívida.

5. Nos casos em que a exceção de pré-executividade não impugna o crédito tributário, mas apenas a legitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não é possível estimar proveito econômico direto.

6. O montante fixado na sentença (R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, considerando o grau de zelo do advogado, a pouca complexidade da causa e a ausência de ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de JOSE EDUARDO BARBOSA SANTOS NEVES, ora Apelado, no qual o primeira objetiva o adimplemento da Certidão de Dívida Ativa nº 790/2011 substanciada em débitos de IPTU.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, o MM. Juiz
a quo
julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do Executado/Apelado. Quanto às verbas sucumbenciais, a sentença recorrida condenou “
o Município ao pagamento de eventuais despesas da parte excipiente, bem como de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença a fim de afastar a verba sucumbencial fixada na origem ao argumento de que seria inaplicável ao caso a previsão dos honorários equitativos do art. 85, §8º do CPC, bem como a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015366-28.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSE EDUARDO BARBOSA SANTOS NEVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de JOSE EDUARDO BARBOSA SANTOS NEVES, ora Apelado, no qual o primeira objetiva o adimplemento da Certidão de Dívida Ativa nº 790/2011 substanciada em débitos de IPTU.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, o MM. Juiz
a quo
julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do Executado/Apelado. Quanto às verbas sucumbenciais, a sentença recorrida condenou “
o Município ao pagamento de eventuais despesas da parte excipiente, bem como de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença a fim de afastar a verba sucumbencial fixada na origem ao argumento de que seria inaplicável ao caso a previsão dos honorários equitativos do art. 85, §8º do CPC, bem como a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar a legalidade das verbas sucumbenciais fixadas na origem, eis que, sobre demais capítulos, não houve irresignação recursal.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo Executado/Apelado, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, extinguiu a execução por carência de ação.

Quanto às despesas processuais, a sentença vergastada afastou a condenação em custas e arbitrou os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pela apreciação equitativa do art. 85, §8º do CPC, com espeque nos seguintes fundamentos:

“[...] No que tange às despesas processuais, convém salientar que o princípio da sucumbência assenta sua premissa na causalidade.

Logo, por ter o Município exequente ajuizado execução fiscal indevida, que levou a parte excipiente a exercitar seu direito de defesa, deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8o do artigo 85 do CPC, tendo em vista o ínfimo valor da causa, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo advogado da parte. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência.

Essa verba deverá ser destinada ao advogado da parte executada.

Relativamente à condenação ao pagamento das custas processuais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento recente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta, devendo apenas ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DA ANTIGAREDAÇÃO DO ART. 174, § ÚNICO, INCISO I, DO CTN. INAPLICABILIDADE DA LC 118/2005. AUSÊNCIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao que se vê, os créditos tributários que instruíram a inicial foram constituídos no período entre 1996 e 2003 (fls. 6 a 19), a ação ajuizada em 19.03.2003 e o despacho que ordenou a citação se deu em 31.03.2003 (fls. 22), isto é, antes da vigência da LC 118/2005. 2. In casu, a ação foi ajuizada em 19.03.2003 e o despacho que ordenou a citação se deu em 31.03.2003 (fls. 22), ou seja, apenas 12 dias após. Ademais, depreende-se dos autos que o processo não permaneceu inerte e o judiciário respondeu sempre que acionado, não tendo sido efetiva a citação por erro nos endereços fornecidos. 3. Nesse sentido, não há como atribuir qualquer demora ao Poder Judiciário, tampouco ao contribuinte, em razão da desatualização de seus dados cadastrais. 4. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida. 5. Ausência de antecipação de qualquer despesa. Sentença reformada neste ponto. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24030041990, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016).

Deste modo, sem custas processuais, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, EXTINGO este processo de execução, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, nos moldes do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Condeno o Município ao pagamento de eventuais despesas da parte excipiente, bem como de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Sem custas, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.”

Como visto, a sentença objurgada não condenou o Município ao pagamento de custas processuais com fundamento no artigo 39, da Lei 6.830/80.

Neste aspecto, reputo correto o entendimento do Juízo
a quo
sobre este capítulo da sentença, de modo que a irresignação do Apelante para não ser condenado em custas não comporta conhecimento, pela ausência de interesse recursal, eis que
“carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso”
(TJES - Apelação Cível nº 0040275-96.2014.8.08.0035; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 20.03.2023).

Prosseguindo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. (AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021).

Todavia, no caso sob análise, a extinção da execução fiscal se deu pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelado e, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, nos casos de exclusão do excipiente pelo acolhimento de objeção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de defesa em exceção de pré-executividade autoriza a condenação do ente público Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ. 2
. Nos casos de exclusão do excipiente pelo acolhimento de objeção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa
, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o julgamento. Precedentes do STJ. (TJES - Apelação Cível nº 5000859-89.2017.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.09.2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado. Precedente do c. STJ. 2.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
Precedente do c. STJ. 3. No caso, não houve discussão acerca do aspecto substancial do crédito tributário, mas sim, sobre aspecto processual da ilegitimidade de parte. Por esse motivo, a fixação dos honorários advocatícios não tem relação direta com o valor da dívida executada de R$ 940,55 (novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), não se podendo estimar o proveito econômico obtido pelo recorrido com a sua exclusão do polo passivo. 4.
É razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
quando considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela advogada quando da oposição da exceção de pré-executividade no ano de 2021. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0040976-66.2009.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARBITRAMENTO EQUITATIVO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios equitativamente quando pela via da exceção de pré-executividade for acolhida a arguição de ilegitimidade passiva da parte executada. 2. O lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária se dê no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES - Apelação Cível nº 0000413-98.2007.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.08.2023)

Neste mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.052.588; Proc. 2023/0042326-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2023).

Pelas razões acima delineadas, não merece amparo a irresignação recursal quanto aos honorários sucumbenciais.

Ante exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, naquilo que conhecido,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator.